Tribunal: STF
Processo: MS 40812
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria da Consolação Barros e Norma Rabelo Gomes, contra atos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), praticados pelo Corregedor Nacional de Justiça que ratificou e manteve arquivamento definitivo da Reclamação Disciplinar n. 0006098-54.2025.2.00.0000.

As impetrantes narram que apresentaram Reclamação Disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, na qual apontaram: (i) nulidades processuais absolutas; (ii) paralisação de feitos judiciais por período que alcança décadas; e (iii) condutas omissivas de magistrados, fatos que, segundo aduzem, extrapolam o âmbito jurisdicional e ingressam no campo da responsabilidade administrativa.

Relatam que a Reclamação Disciplinar foi arquivada sem análise substancial das alegações centrais, tendo sido interposto recurso administrativo, o qual não foi conhecido por decisão monocrática, sob fundamento formal de inadmissibilidade. Diante disso, requereram o exame do recurso pelo Plenário do CNJ, o que igualmente não ocorreu, culminando no arquivamento definitivo do procedimento, com invocação de preclusão consumativa.

Afirmam que, em nenhuma das decisões proferidas, houve enfrentamento individualizado das seguintes questões: (a) nulidades absolutas reiteradamente apontadas; (b) paralisação processual extrema; (c) enquadramento administrativo das condutas omissivas; e (d) alegada violação a prerrogativas profissionais.

Buscam ver resguardados (i) o direito constitucional de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal; (ii) o direito à motivação dos atos administrativos, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal; e (iii) o direito de ver exercida a função constitucional do CNJ, conforme o art. 103-B da Constituição Federal. 

Postulam medida liminar para suspender os efeitos do arquivamento definitiva da Reclamação Disciplinar até o julgamento do mérito do mandado de segurança.

Ao final, requerem:

(...) a concessão definitiva da segurança, para declarar a nulidade do ato de arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 0006098-54.2025.2.00.0000 e determinar que o Conselho Nacional de Justiça proceda à análise efetiva, individualizada e motivada das ilegalidades administrativas apontadas pela impetrante. (doc. 1, p. 5)

É o relatório. Decido.

Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos versam sobre matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autoriza o Relator — e, no caso em exame, o Corregedor Nacional de Justiça — a indeferir monocraticamente recurso administrativo manifestamente incabível ou intempestivo.

Transcrevo, a propósito, o teor do dispositivo e do art. 115 do Regimento:

Regimento Interno do CNJ
Art. 25. São atribuições do Relator:
[...]
IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;

Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.
§ 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências. 
§ 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas. 

Nesse sentido, registro os seguintes julgados de ambas as Turmas, que não reconhecem violação ao devido processo legal na hipótese de decisão monocrática de não conhecimento de recurso administrativo:

Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Decisão de relator que indefere, de forma monocrática, recurso manifestamente incabível ou intempestivo. Ausência de violação ao devido processo legal. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança. A impetração dirigiu-se contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, que indeferiu monocraticamente recurso administrativo manejado contra decisão de arquivamento de reclamação disciplinar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu recurso administrativo, com fundamento nos arts. 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do CNJ, sem apreciação do órgão colegiado, violou o devido processo legal; e (ii) saber se o agravante impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal adota a compreensão de que o art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autoriza o Relator e, no caso em exame, o Corregedor, a indeferir monocraticamente recurso administrativo manifestamente incabível ou intempestivo. Precedentes. 4. O recorrente não impugna fundamento suficiente para manutenção da decisão agravada, qual a seja, a inexistência de teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade na fundamentação adotada pelo CNJ. Tal circunstância, por si só, impede a revisão do ato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 5. Não se constata injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na fundamentação adotada para indeferir monocraticamente o recurso, nem caberia a este Supremo Tribunal Federal convolar-se em instância revisora irrestrita das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 40709 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/3/2026)

Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Decisão de relator que indefere, de forma monocrática, recurso manifestamente incabível ou intempestivo. Ausência de violação ao devido processo legal. Agravo regimental a que se nega provimento.. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança. A impetração dirigiu-se contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, que indeferiu monocraticamente recurso administrativo manejado contra decisão de arquivamento de reclamação disciplinar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu recurso administrativo, com fundamento nos arts. 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do CNJ, sem apreciação do órgão colegiado, violou o devido processo legal; e (ii) saber qual o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esta matéria. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal adota a compreensão de que o art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autoriza o Relator e, no caso em exame, o Corregedor, a indeferir monocraticamente recurso administrativo manifestamente incabível ou intempestivo. Precedentes. 4. A invocação de julgados pretéritos à alteração de entendimento identificada nesta matéria ou de decisão monocrática pontual não tem aptidão para contornar a orientação firmada na atual jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte. 5. Não se constata injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na fundamentação adotada para indeferir monocraticamente o recurso, nem caberia a este Supremo Tribunal convolar-se em instância revisora irrestrita das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 40301 ED-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/8/2025 - grifei)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (MS 39135 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “r” DA CRFB). ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGOS 25, X E 115, §§ 1º E 2º, DO RICNJ. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- CASO EM ANÁLISE 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que foi negado seguimento ao mandado de segurança por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “r” da Constituição Federal, para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterou a situação da Impetrante. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso dos autos, a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu dos recursos administrativos, determinando-se o arquivamento dos autos, com apoio nos artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ, sem a análise do órgão colegiado, violou ou não os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, ações que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 4. Ausência, na hipótese, de afronta aos princípios constitucionais apontados pelo Recorrente ou de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que o CNJ estava autorizado pelas normas regimentais a não conhecer dos recursos monocraticamente (artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ). Precedentes. IV – DISPOSITIVO  5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 40016 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/3/2025 - grifei)

Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa, no Regimento Interno do CNJ, da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados. (MS 39766 AgR-ED/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/11/2024 - grifei)

EMENTA Direito Constitucional E Administrativo. Agravo Regimental Em Mandado De Segurança. Ato Do Corregedor Nacional De Justiça. Indeferimento Monocrático De Recurso Administrativo. Legalidade. Ausência De Violação Ao Devido Processo Legal E Ao Princípio Da Colegialidade. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado com o objetivo de cassar ato do Corregedor Nacional de Justiça, a qual, com fundamento no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), indeferiu recurso administrativo interposto pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, fere o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a atuação do CNJ, ao indeferir monocraticamente o recurso administrativo interposto, violou direito líquido e certo do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 25, inc. IX, do RICNJ autoriza o relator a indeferir monocraticamente recursos manifestamente incabíveis, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 4. A atuação do CNJ, ao aguardar a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de intervir, está em conformidade com suas competências constitucionais, não havendo prejuízo a direito líquido e certo do impetrante. 5. A jurisprudência do STF admite a intervenção em atos do CNJ apenas em casos excepcionais, quando há inobservância ao devido processo legal, manifesta irrazoabilidade ou exorbitância de competência, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, não viola o princípio da colegialidade. 2. A atuação do CNJ, que aguarda a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de analisar o mérito da questão, está em conformidade com suas competências constitucionais. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B; RICNJ, art. 25, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, MS nº 37.572-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes. (MS 39783 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,DJe 9/10/2024 - grifei)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RELATOR DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE INDEFERIDO. ART. 25, INC. IX, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1. Ambas as Turmas do STF têm se manifestado no sentido da validade da norma prevista no art. 25, inc. IX, do RICNJ, por não divisarem ofensa ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Precedentes. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Uma vez não configurada qualquer das hipóteses excepcionais de atuação desta Corte, não há que se falar na pretendida cassação do ato impugnado. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 39680 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/8/2024 - grifei)

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (MS 39416 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024 - grifei)

Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas no MS 40.042/DF, DJe 10/12/2024; MS 40.145/DF, DJe 25/2/2025; MS 40.158, DJe 27/2/2025, todos da minha relatoria.

A partir desses julgados, entendo que inexiste ilegalidade nas decisões impugnadas, pois, de fato, o art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ autoriza, de forma expressa, o indeferimento monocrático de recurso administrativo intempestivo ou manifestamente incabível. 

O Corregedor Nacional de Justiça poderá indeferir, em decisão monocrática, recurso manifestamente incabível ou intempestivo. Fora dessas hipóteses, deverá, caso não reconsidere a decisão, submeter o feito à apreciação do Plenário.

No presente caso, o recurso foi interposto contra decisão de arquivamento de Reclamação Disciplinar, a qual, todavia, não foi juntada aos autos, o que compromete o exame da afirmação de direito indicada na petição inicial. 

Do que se extrai dos autos, a decisão de arquivamento foi fundamentada no fato de a irresignação das impetrantes estar adstrita ao exame de matéria eminentemente jurisdicional.

Ao analisar o recurso, o Corregedor Nacional de Justiça consignou que a argumentação veiculada pelas impetrantes não evidenciava inadequação ou equívocos na fundamentação da decisão recorrida, tampouco demonstrava, de forma precisa e clara, o prejuízo concreto dela decorrente — requisito indispensável à admissibilidade do recurso administrativo. Portanto, agiu dentro de suas atribuições regimentais, em especial aquela prevista no art. 25, IX, do RICNJ.

Ao apreciar o segundo recurso administrativo, interposto sem amparo regimental, a autoridade corretamente deixou de conhecê-lo, porquanto já exaurida a via administrativa pela preclusão consumativa.

Do exame da fundamentação do ato impugnado neste writ não é possível verificar manifesta ilegalidade ou mesmo desacerto. 

Tenho acompanhado a compreensão pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não cabe convolar esta Suprema Corte em instância revisora ordinária de decisões do Conselho Nacional de Justiça, as quais só devem ser revistas, em hipóteses excepcionais de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 38.834 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/4/2024), que não estão demonstradas no caso concreto.

Ademais, sequer é possível aferir adequadamente a alegada lesão a direito líquido e certo, eis que, também nesta impetração, as impetrantes se valeram de argumentação genérica acerca de suposto vício de motivação, sem promover cotejo analítico entre os fundamentos por elas suscitados e aqueles adotados pela autoridade em suas decisões.

Cumpre registrar, ainda, que os precedentes citados na petição inicial não contêm os excertos transcritos, não correspondem à relatoria indicada e sequer guardam pertinência temática com o objeto deste writ, conduta que se afigura incompatível com os deveres de lealdade processual e boa-fé impostos ao advogado, nos termos dos arts. 77, I e II, do CPC e 34, XIV, do Estatuto da OAB1.

Não há qualquer teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade na fundamentação adotada pelo CNJ, de modo que não cabe, exatamente por isso, revisão do ato pelo Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, denego a segurança.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator